Tribunal: TJES
Processo: 5021832-60.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021832-60.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA OLIVEIRA SEVERINO
RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Forçoso convir pelo descabimento do pleito de indenização por danos morais, principalmente pelo fato de que a cobrança não fora abusiva ou vexatória e o nome da consumidora, a bem da verdade, não fora inscrito nos cadastros públicos de inadimplentes. E, como é cediço, a realização de cobrança, ainda que indevida, sem comprovação de conduta intencional, negligente ou de maiores desdobramentos lesivos, não tem o condão de gerar lesão,
de per si
.

RECURSO INOMINADO N. 5021832-60.2024.8.08.0035

RECORRENTE: LÚCIA OLIVEIRA SEVERINO

RECORRIDA: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO

EVOLUÇÃO ASSESSORIA DE VENDAS E COBRANÇA LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

No ID 13334266, sentença de mérito proferida pelo 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Vila Velha que, em suma, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados no bojo da petição inicial, tão somente para cessar e anular qualquer cobrança das partes rés e seus prepostos relativo ao título de contrato n. 002429.

Irresignada, a parte autora, ora recorrente, ao ID 13334267, interpôs recurso, pretendendo a reforma do
decisum
, para, no mérito, sejam as partes recorridas condenadas ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

À míngua de prejudiciais ou preliminares porventura pendentes de julgamento,
prossigo ao mérito recursal
.

No que diz respeito à indenização por danos morais, ressalto que esta é caracterizada pelo constrangimento, a dor que alguém experimenta, em consequência de lesão a direito personalíssimo, efetuada ilicitamente por outrem, de forma que a indenização tem caráter compensatório da amargura, vergonha e humilhação, sofridos pelo lesado. Malgrado seja bastante subjetiva, deve ser diferenciada de meros aborrecimentos, aos quais todos nós estamos sujeitos, sob pena de ampliação indiscriminada do instituto (TJES. Data: 27/Aug/2024. Órgão: 4ª Câmara Cível. Número: 0011896-72.2019.8.08.0035. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral).

Fixada tal premissa, forçoso convir, aqui, pelo descabimento do pleito, principalmente pelo fato de que a cobrança não fora abusiva ou vexatória e o nome da consumidora, a bem da verdade, não fora inscrito nos cadastros públicos de inadimplentes.

E, como é cediço, a realização de cobrança, ainda que indevida, sem comprovação de conduta intencional, negligente ou de maiores desdobramentos lesivos, não tem o condão de gerar lesão, de per si, à consumidora (TJ-PR 00007121820218160168 Terra Roxa, Relator.: Gisele Lara Ribeiro, Data de Julgamento: 30/04/2025, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 30/04/2025).

Outrossim, o posicionamento encontra respaldo na jurisprudência estadual produzida em casos análogos, conforme aresto que cito:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO I. CASO EM EXAME (...) 3. A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral quando não acompanhada de outras consequências que afetem o direito de personalidade. 4. Ausência de comprovação de abalo emocional ou psicológico (TJSP - Apelação: 10009763420248260362 Mogi-Guaçu, Relator.: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 28/11/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data: 28/11/2024)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto por LÚCIA OLIVEIRA SEVERINO em face de THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO e EVOLUÇÃO ASSESSORIA DE VENDAS E COBRANÇA LTDA, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099 de 1995,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)